Tribunal: TJMT
Processo: 1032051-92.2022.8.11.0002
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1032051-92.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), DIOGO SANTANA DOS SANTOS - CPF: 061.320.501-40 (APELADO), LEANDRO GONÇALVES FIGUEIREDO (APELADO), LEANDRO GONCALVES FIGUEIREDO - CPF: 061.781.591-70 (APELADO), VINICIUS RIBEIRO COELHO FELIX GOES - CPF: 389.088.638-85 (TERCEIRO INTERESSADO), WALLYSON FERREIRA DE MORAIS - CPF: 039.227.531-75 (TERCEIRO INTERESSADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PENAL PROCESSUAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA E DESCLASSIFICATÓRIA. PLEITO MINISTERIAL DE CONDENAÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ABORDAGEM POLICIAL ILEGAL. PROVA ILÍCITA E DERIVADA. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. NULIDADE DECLARADA. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. ABSOLVIÇÃO DE OFÍCIO.

I. Caso em exame:
Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande (MT), que absolveu um dos réus da imputação de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06) e desclassificou a conduta do corréu para posse de drogas para consumo pessoal (art. 28 da mesma lei). O Ministério Público pleiteia a condenação dos réus pelo crime de tráfico, sustentando que as provas constantes dos autos são suficientes para comprovar a materialidade e autoria do delito.

II. Questão em discussão:
A questão em discussão visa definir se há elementos probatórios válidos para sustentar a condenação dos acusados pelo crime de tráfico de drogas.

III. Razões de decidir:

1. A inviolabilidade do domicílio e a proteção contra buscas e apreensões arbitrárias são garantias fundamentais, e a entrada forçada sem mandado judicial somente é válida quando há fundadas razões que justifiquem a medida, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal no RE 603.616/RO (Tema 280 de Repercussão Geral).

2. No caso concreto, não há nos autos elementos que demonstrem a existência de fundadas razões para a abordagem policial e a busca realizada, sendo inválidas as provas obtidas a partir desses atos.

3. A aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada (art. 157, § 1º, do CPP) impõe a exclusão de todas as provas derivadas da abordagem ilegal, incluindo as drogas apreendidas e as declarações dos réus na fase policial.

4. A ausência de provas lícitas impede a condenação por tráfico de drogas e, pelo mesmo fundamento, inviabiliza a condenação pelo crime de posse de drogas para consumo pessoal.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso ministerial desprovido. Absolvição mantida. Absolvição de ofício de correção cuja conduta foi desclassificada.

Tese de julgamento:
“1. A abordagem policial sem fundadas razões para a suspeita de flagrante delito viola direitos fundamentais e acarreta a ilicitude das provas obtidas. 2. A teoria dos frutos da árvore envenenada impede o uso de provas derivadas de atos ilegais, incluindo declarações dos acusados colhidas na fase inquisitorial. 3. A ausência de provas lícitas inviabiliza a condenação tanto por tráfico de drogas quanto por posse de drogas para consumo pessoal”.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, X e XI; CPP, arts. 157 e 386, II; Lei n. 11.343/06, arts. 28 e 33.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 603.616/RO (Tema 280 de Repercussão Geral); TJ-CE, Apelação Criminal 02340208520238060001, Rel. Silvia Soares de Sá Nobrega, j. 30.07.2024; TJ-PR, Apelação Criminal 00141177220228160173, Rel. Carvilio da Silveira Filho, j. 28.08.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande (MT), que julgou parcialmente procedente a pretensão acusatória, absolvendo
LEANDRO GONÇALVES FIGUEIREDO
do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, com fundamento no art. 386, II, do CPP, e desclassificando a conduta de
DIOGO SANTANA DOS SANTOS
para o delito do art. 28 da Lei 11.343/06 (Id. 268712324).

Os fatos apurados indicam que os apelados foram denunciados por manterem em depósito e transportarem 45,30g (quarenta e cinco gramas e trinta centigramas) de cocaína.

Em suas razões recursais, o Ministério Público sustenta que a absolvição e a desclassificação são indevidas, pois há provas suficientes para a condenação dos apelados pelo crime de tráfico de drogas. Defende a legalidade da abordagem policial e a existência de fundadas razões para o ingresso no domicílio, apontando que a abordagem se deu em situação de flagrante delito, com apreensão de substância entorpecente e materiais utilizados na traficância (Id. 268712333).

Em contrarrazões, a Defensoria Pública pugna pelo desprovimento do recurso, argumentando que a absolvição e a desclassificação foram corretamente fundamentadas na ilegalidade da prova obtida por meio da busca domiciliar sem mandado judicial e sem a devida justificação. (Id. 268712336)

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra da d. Procuradora de Justiça Ana Cristina Bardusco Silva, manifestou-se pelo desprovimento do recurso ministerial, mantendo incólume a decisão que julgou nulas as provas obtidas a partir da abordagem dos apelados, requerendo, de ofício, a reforma da decisão em relação a
DIOGO SANTANA DOS SANTOS
, absolvendo-o da imputação criminal (Id. 274478866).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso interposto pelo apelante.

Como consignado em relatório, o Ministério Público pugna pela reforma da decisão de primeiro grau, a fim de condenar os acusados nos exatos termos da denúncia, ao argumento, em síntese, que a ação policial foi realizada com base em fundadas suspeitas de flagrância delitiva pela prática do delito de tráfico de drogas, confirmada pela apreensão de substâncias entorpecentes e apetrechos que comprovam a traficância e, portanto, legítima, visto que não apresentou qualquer vício capaz de macular os atos praticados.

Para melhor compreensão da pretensão recursal, faz-se necessária a transcrição de parte do que consta na denúncia acerca dos fatos:

1) Consta no Inquérito Policial em anexo (IP nº 1032051-92.2022.8.11.0002 - 3º Vara Criminal), que no dia 23 de julho de 2022, por volta das 14h55min, na Rua da Arábia, nº 08, bairro Vila Arthur em Várzea Grande/MT , os denunciados LEANDRO GONÇALVES FIGUEIREDO e DIOGO SANTANA DOS SANTOS, em conluio e união de esforços, traziam consigo e mantinham em depósito drogas, para posterior venda a consumo, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

2) Infere-se do caderno informativo, que policiais militares estavam em patrulhamento, quando visualizaram o denunciado LEANDRO passando um invólucro ao denunciado DIOGO, que ao perceber a presença da equipe da polícia, descartou o objeto no chão.

3) Diante disso, os denunciados foram abordados e em verificação no invólucro, foi constatado que continha 20 (vinte) porções de pasta base de Cocaína. Indagados sobre os entorpecentes, afirmaram que teria destinação mercantil e que trabalham juntos com a venda das drogas, dividindo os lucros. Relataram ainda, que em um terreno baldio haviam mais drogas.

4) Em ato contínuo, os militares então se diligenciaram até o local informado e durante as buscas obtiveram êxito em encontrar mais 41 (quarenta e uma) porções de pasta base de Cocaína e 01 (uma) balança de precisão.

5) Em razão de tais fatos, os denunciados foram encaminhados à delegacia, e perante Autoridade Policial, negaram a prática do crime de tráfico de drogas, alegando serem apenas usuários. (ID 96819151 e 96819145)

A materialidade do crime restou provada pelo Boletim de Ocorrência em ID 96815235, pelo Termo de Apreensão de ID 96815237, pelo Laudo Pericial nº 3.14.2022.87214-01 em ID 96815239, o qual concluiu que a substância apreendida apresentou resultado POSITIVO para presença Cocaína, pesando 45,30 g (quarenta e cinco gramas e trinta centigramas) (...) (Id. 268712262).

Conforme se verifica dos autos, o Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande (MT) reconheceu a nulidade das provas obtidas a partir da abordagem inicial realizada, bem como as dela derivadas e, assim, considerou nulo o material probatório ali colhido e julgou improcedentes pedidos a denúncia, absolvendo o apelado Leandro Gonçalves Figueiredo com fundamento no art. 386, II do Código de Processo Penal e desclassificando o delito de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006) do apelado Diogo Santana dos Santos, para o delito de posse de droga para consumo pessoal, em consonância com o art. 28 da mesma lei.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que a controvérsia circunscreve-se à legalidade da abordagem policial e à admissibilidade das provas obtidas a partir dela. A inviolabilidade do domicílio e a proteção contra buscas e apreensões arbitrárias são postulados estruturantes do Estado Democrático de Direito, cuja inobservância compromete a higidez de toda a persecução penal.

No caso concreto, a sentença recorrida corretamente reconheceu a ausência de prova judicializada sobre a regularidade da abordagem policial, tendo em vista que não há nos autos qualquer elemento que demonstre, de forma segura, que a ação estatal foi precedida de fundadas razões, requisito imprescindível para a legitimidade da medida. Os policiais envolvidos no episódio limitaram-se a relatar, na fase inquisitorial, que os réus apresentaram conduta suspeita, narrativa essa não corroborada em juízo.

A materialidade do delito de tráfico de drogas foi devidamente demonstrada pelo Boletim de Ocorrência (Id. 268711765), pelo Termo de Apreensão (Id. 268711767) e pelo Laudo Pericial n. 3.14.2022.87214-01 (Id. 268711769), que atestou a presença de 45,30 gramas de cocaína. Assim, não há dúvidas quanto à existência da substância entorpecente, tampouco quanto ao seu caráter ilícito.

Todavia, a controvérsia recai sobre a autoria e as circunstâncias da apreensão da droga, notadamente quanto à forma como os policiais procederam à abordagem dos apelados e se esta observou os requisitos legais de validade.

Nos termos do artigo 157, § 1º, do Código de Processo Penal, são inadmissíveis as provas obtidas por meios ilícitos, bem como aquelas delas derivadas (teoria dos frutos da árvore envenenada).

No caso em apreço, o juízo de primeiro grau concluiu pela ilicitude das provas obtidas a partir da abordagem policial, com fundamento na ausência de fundadas razões que justificassem a medida.

Consta dos autos que os policiais militares visualizaram um dos acusados entregando um invólucro ao outro e, diante dessa cena, decidiram realizar a abordagem. Não há registro de fundada suspeita prévia que justificasse a incursão policial, tampouco mandado judicial que legitimasse a busca pessoal ou domiciliar.

Nos termos do art. 240, § 1º, do Código de Processo Penal, a busca domiciliar só pode ser realizada mediante ordem judicial, salvo em casos de flagrante delito. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 603.616/RO (Tema 280 de Repercussão Geral), firmou o entendimento de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial apenas é lícita quando houver fundadas razões de flagrante delito, a serem devidamente justificadas a
posteriori
.

Entretanto, no caso dos autos, verifica-se que as testemunhas policiais não ratificaram, em juízo, a versão apresentada na fase inquisitorial, sendo que um dos agentes sequer se recordava da abordagem. Além disso, as declarações dos acusados em juízo apresentaram versão divergente daquela registrada na fase policial.

O policial militar
VINÍCIUS RIBEIRO COELHO FELIX GOES
não se recordou dos fatos em juízo, enquanto o policial militar
WALLYSOM FERREIRA MORAIS
limitou-se a narrar que apenas realizou a filmagem do local da apreensão das drogas, não participando diretamente da abordagem ou prisão dos acusados.

Além disso, os acusados negaram veementemente a traficância e não houve produção de prova testemunhal judicializada que confirmasse a versão policial.

A presunção de veracidade dos relatos dos agentes públicos não pode, por si só, suprir a ausência de provas concretas da legalidade da abordagem e da posterior busca domiciliar. Diante desse cenário, e à luz do princípio da inadmissibilidade da prova ilícita, impõe-se a declaração da nulidade das provas derivadas da abordagem e da busca domiciliar, uma vez que estas se encontram contaminadas pelo vício original, nos termos da teoria dos frutos da árvore envenenada.

Dessa forma, a consequência direta da ilicitude das provas colhidas é a impossibilidade de sua utilização para lastrear um decreto condenatório. O próprio Ministério Público, no parecer ministerial, reconheceu a ausência de provas judicializadas aptas a sustentarem a condenação dos acusados.

Diante disso, entendo correta a sentença ao absolver Leandro Gonçalves Figueiredo, por ausência de provas seguras de sua participação no tráfico de drogas, nos termos do art. 386, II, do CPP.

Quanto ao corréu Diogo Santana dos Santos, que admitiu ter consigo uma pequena quantidade de entorpecente, o magistrado de origem desclassificou sua conduta para a infração prevista no art. 28 da Lei 11.343/06, aplicando-lhe as medidas previstas para usuário de drogas.

Ocorre que tal desclassificação não pode subsistir.

A confissão do réu não pode ser considerada como prova autônoma, pois foi colhida no contexto de uma abordagem declarada ilícita, tornando-se um reflexo direto da ilegalidade primária. Se a busca pessoal e domiciliar foram realizadas sem justa causa, as drogas encontradas e as próprias declarações dos acusados também devem ser desconsideradas.

Acerca do tema:

Portanto, a despeito de, no caso, a conduta de tráfico ter sido desclassificada, ainda assim o comando sentencial que condenou o apelado pelo delito de consumo próprio se sustentou eminentemente nas provas colhidas, após a ação dos policiais que realizaram a abordagem pessoal, sem fundadas suspeitas, de modo que se revela a ampla contaminação, tornando-se justa a absolvição pelo crime imputado em aplicação à teoria dos frutos da árvore envenenada. Prejudicada, em conseguinte, a irresignação Ministerial desenvolvida, nas razões recursais, haja vista o reconhecimento da ilegalidade de ofício (...) (TJ-CE - Apelação Criminal: 02340208520238060001 Fortaleza, Relator: SILVIA SOARES DE SÁ NOBREGA, Data de Julgamento: 30/07/2024, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 31/07/2024).

CRIMES DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES (ARTIGO 33, “CAPUT”, DA LEI Nº 11.343/06)– SENTENÇA DESCLASSIFICATÓRIA PARA O ARTIGO 28, “CAPUT”, DA LEI N.º 11.343/2006 – RECURSO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, PUGNANDO PELA CONDENAÇÃO DO ACUSADO NOS TERMOS DA EXORDIAL ACUSATÓRIA – AFIRMATIVA DE TER RESTADO DEVIDAMENTE COMPROVADO NOS AUTOS A MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO – PREJUDICIAL DE MÉRITO CONSTATADA DE OFÍCIO -
EVIDENCIADA A ILICITUDE DAS PROVAS DECORRENTES DA BUSCA PESSOAL EFETUADA PELOS AGENTES PÚBLICOS
– TEORIA DA ÁRVORE ENVENENADA – ABORDAGEM REALIZADA TÃO-SOMENTE EM RAZÃO DE DENÚNCIA ANÔNIMA –
BUSCA PESSOAL QUE SE DERA POR MERA SUPOSIÇÃO SEM QUALQUER AVERIGUAÇÃO PRÉVIA
– AFRONTA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E DA INVIOLABILIDADE DA VIDA PRIVADA (ARTIGO 1º, INCISO III, E ARTIGO 5º, INCISO, X, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL)- PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA –
NULIDADE DA PROVA CONFIGURADA – DECRETAÇÃO DE OFÍCIO – ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE, NOS TERMOS DO ARTIGO 386, II DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
– RECURSO DE APELAÇÃO PREJUDICADO (TJ-PR 00141177220228160173 Umuarama, Relator.: Carvilio da Silveira Filho, Data de Julgamento: 28/08/2023, 4ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 29/08/2023).

Assim, embora, no caso, a conduta imputada ao apelado Diogo tenha sido desclassificada, o comando sentencial que o condenou pelo delito do art. 28, da Lei n. 11.343/06 fundamentou-se essencialmente nas provas obtidas após a abordagem pessoal realizada pelos policiais sem fundadas suspeitas, havendo contaminação ampla da prova, o que justifica a absolvição do apelado com base na teoria dos frutos da árvore envenenada.

Dessa forma, se não há provas lícitas para sustentar uma condenação por tráfico, também não há para fundamentar a condenação por posse de drogas para consumo pessoal, impondo-se, de ofício, a absolvição de Diogo Santana dos Santos, nos termos do art. 386, II, do Código de Processo Penal.

Ante o exposto, em consonância com o parecer,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Ministério Público, mantendo a absolvição de
Leandro Gonçalves Figueiredo
e,
DE OFÍCIO
, absolvo
Diogo Santana dos Santos
, nos termos do art. 386, II, do Código de Processo Penal, diante da ausência de provas lícitas aptas a sustentar quaisquer declarações.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025